Tribunal: STF
Processo: HC 191852
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Wesley Ricardo Bento da Silva, em favor de José Nilton de Sá, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 132.586/TO.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por JOSÉ NILTON DE SÁ contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins (HC n. 0005821-11.2020.8.27.2700). Infere-se dos autos que o recorrente foi preso cautelarmente por suposta infração ao art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I e II, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal e ao art. 2º da Lei n. 12.850/2013, por ter, em tese, participado de roubo a carro forte, no dia 17/4/2019, no Município de Pedro Afonso/TO. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que denegou a ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 125): 
    […]
    Nas razões do presente recurso, a defesa alega, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva cautelar previstos no art. 312 do CPP, ressaltando que o decreto prisional "se limitou a discorrer sobre a gravidade abstrata do delito, compreendida por sua pena máxima, e a necessidade da custódia para aplicação da lei penal, sem demonstrar qualquer fato concreto que demonstrasse o risco de fugo do RECORRENTE" (e-STJ fl. 133). 
    Aduz que o paciente não participou da conduta delitiva, pois encontrava-se em outra cidade dias antes do fato. 
    Por fim, sustenta que o recorrente integra o grupo de risco da COVID-19, pois é hipertenso e já deu entrada na enfermaria da unidade prisional por 7 vezes durante o período em que se encontra recolhido e conclui fazer jus ao regime domiciliar, nos termos da Recomendação n. 62/CNJ. 
    Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do recorrente ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares alternativas ou pela custódia domiciliar. (www.stj.jus.br)
    No STJ, negou-se seguimento ao recurso, porquanto era reiteração do HC 596.656/TO, em cujos autos interpôs recurso ordinário a esta Corte.
    Interposto agravo regimental, a Turma manteve a decisão monocrática intocável.
    Nesta Corte, a defesa se antecipa à remessa do recurso ordinário e diz que o STJ deveria ter negado seguimento ao HC e não ao RHC. Insiste, ainda, no pedido de revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos. 
     Observe-se o teor do ato proferido nos autos do HC 596.656/TO:
    No caso, assim foi fundamentada a prisão (e-STJ fls. 218/219): 
    “(...) JOSE NILTON DE SÁ, foi apontado como sendo a pessoa que contratou os serviços de WANDERSO. JOSÉ NILTON é a pessoa de alcunha SAPO, citado por WANDERSON quando em companhia dos investigadores da DEICGO, como sendo o contato principal, com o apoio e logística necessária parai execução do crime. Segundo os investigadores. Wanderson reconheceu JOSÉ NILTON DE SÁ, vulgo Sapo. Segundo Wanderson, ele é o "dono" do serviço, sendo o responsável por contratar os demais integrantes que trabalharam na execução do roubo. Por estar no meio desses marginais, José Nilton também pode ter indicado possíveis carros e fornecedores, visto que o modo de operação dessa organização inclui usar carros clonados ou de fontes não criminosas, obtidos através de crime de estelionato. Nilton também trabalhou na execução do roubo, sendo o responsável por operar a arma calibre .50. (...) No caso em tela, há prova da ocorrência de delito grave, com indícios suficientes da participação dos representados, tanto pelo interrogatório prestado por Wanderson junto à DEIC/Goiânica. quanto pelos depoimentos colhidos nas investigações e lastro probatório acostado no Inquérito Policial em apenso. Além do mais, a Autoridade Policial indica com firmeza qual a suposta participação de cada representado no roubo, havendo plausibilidade do alegado e imprescindibilidade da medida. Há de se entender que a segregação dos investigados é uma garantia de que os mesmos não embaracem a instrução criminal, nem se furtem à aplicação da lei penal, nem coloquem em risco a garantia da ordem pública ou da ordem econômica. Os requisitos legais do artigo 313 estão observados, eis que o procedimento inquisitóriaI indica a prática de crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. A fumaça do bom direito, ou "fumus comissi delicti", está estampada nos autos. Os fundamentos, motivos. dizem respeito ao perigo da demora, ou ’perícullum libertatis". Compulsando os autos, verifico que os investigados possuem personalidade desvirtuada. Ao que tudo indica, fazem parte de uma organização criminosa especializada em roubo a carros forte de transporte de valores. Inclusive, Wanderson confirmou que participou de outras tentativas frustradas de roubo em carro forte na região. Assim, restou demonstrado que os investigados possuem personalidade desvirtuada, indicando a segregação. De acordo com o lastro conjunto probatório produzido até então, os investigados teriam causado grande temor na Cidade de Rio dos Bois/TO e região pela forma que cometeram o delito, efetuando disparos com armas e ateando fogo ao carro forte, com grande risco à população local. Pela periculosidade dos investigados, como já fundamentado acima, havendo indicativos de que a prática de delito não é fato isolado na conduta deles e que o modus operandi indica agressividade, não há outro meio adequado às finalidades assecuratórias que o caso exige, senão, a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública." (eventos 10 e 80 - autos n° 0001562-26.2019.8.27.2726). 
    Requerida a revogação, a prisão foi mantida nos seguintes termos (e-STJ fls. 111/116): 
    Em análise, observo que o requerente é apontado como o "dono": do serviço, responsável pelo planejamento e contratação dos integrantes da quadrilha que promoveu assalto a um carro-forte da empresa FEDERAL SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES, em 30/04/2019. na Rodovia BR-153, na altura do perímetro urbano da cidade de Rio dos Bois TO. tendo, inclusive, participado ativamente do crime, manuseando um fuzil calibre “50” durante a ação. A decisão que decretou a prisão versa a existência de requisitos autorizadores da prisão, os quais foram confirmados novamente na decisão proferida no evento 07 dos autos n° 0002006-59.2019.8.27.2726, momento em que este juizo não concedeu a liberdade provisória ao acusado, assim como no Habeas corpus n. 0020547-73.2019.8.27.0000, que fora impetrado pelo requerente, cuja ordem não foi concedida. (...) 
    Nesse palmilhar, como bem ressaltado na decisão proferida nos autos n° 0001562-26.2019.827.2726 - evento 10, a prisão preventiva é medida extrema, que pode ser decretada somente quando houver prova da existência de crime e indício suficiente de autoria, podendo ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem económica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (art. 312, caput. do CPP). 
    Somente será admitida a prisão preventiva numa das hipóteses previstas no art. 313, do CPP, quais sejam: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de Uberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado definitivamente por outro crime doloso: III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 
    No caso em apreço, requisitos legais do artigo 313 estão observados, eis que o procedimento inquisitorial indica a prática de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos. Somada a elementos concretos que indicam que o acusado é a pessoa responsável pelo planejamento e contratação dos integrantes da quadrilha que promoveu o assalto, bem como que manejou um fuzil calibre .50 durante a ação. 
    A este respeito, assim manifestou o representante do Ministério Público: 
    “A manutenção da custódia cautelar condiciona-se à existência das circunstâncias estabelecidas pelo art. 312 do Código de Processo Penal, ou seja, à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que haja prava da existência do crime e indício suficiente de autoria. O acervo probante coligido aos autos è suficiente para demonstrar a existência do crime e fortes indícios do envolvimento do Requerente na consumação do delito, conforme sobejamente discorrido. Logo, não há nenhuma ilegalidade na decisão a quo que enseje provimento jurisdicional diverso daquele conferido pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça. Não é demais relembrar que a atuação do Poder Judiciário deve ser firme no sentido de evitar a reiteração delitógena, uma vez que a sociedade clama por uma atuação mais forte no combate à criminalidade, revelando-se legitima a prisão do Requerente nas condições expostas acima. No caso sub judice, ainda que o acusado possua prescrição de medicamentos contra hipertensão arterial, o mesmo é possuidor de 43 (quarenta e três) anos de idade, o que permite inferir que não seria severamente debilitado em caso de eventual contração do vírus, que atinge com maior gravidade pessoas idosas. Não obstante, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o Requerente "seria integrante de organização criminosa especializada em roubos a carros-forte, sendo o responsável por recrutar indivíduos para a prática delitiva, bem como pelo manuseio da arma de calibre .50, a qual possui peculiar poder destrutivo, sendo capaz de transfxar a blindagem utilizada em veículos de transporte de valores ”. Nesse sentido, resta cabalmente evidenciado o periculum libertatis de eventual soltura ou flexibilização da custódia do denunciado, medidas que, associadas ao elevado poderio bélico e econômico do grupo, favoreceriam a fuga - ou o não retomo à unidade findo o período de quarentena da epidemia - além da prática de novos crimes. ” 
    Neste passo, ressalto que na hipótese dos autos: a custódia cautelar ainda é medida que se impõe e. destaco que as condições subjetivas como primanedade; bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós: não são elementos idóneos à revogação da prisão preventiva quando ainda presentes os requisitos que autorizaram sua decretação, conforme fora bem fundamentado na decisão anterior que indeferiu a liberdade provisória ao acusado. 
    […]
    Como visto, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, sobretudo a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. Consta que o paciente seria o líder e dirigente de associação criminosa especializada em roubos de veículos de transportes de valores, com acesso, inclusive, a fuzil calibre .50 BMG, armamento de potência extraordinária e utilizada em conflitos bélicos como artilharia antiaérea. 
    A simples posse de arma com tamanho poder destrutivo torna evidente a periculosidade do paciente, sendo se se ponderar a procedência de tal armamento, de acesso raríssimo e cuja obtenção explicita o nível de especialização em tais atividades. 
    De fato, destacou o Tribunal a quo as diversas notícias de prática de roubos a bandos ou carros forte supostamente cometidos pelo paciente em diversos estados da federação, inclusive mencionando que ele responde a ao menos outra ação penal pelo mesmo delito. 
    Destaque-se, ainda, o nível de profissionalismo do grupo por ele supostamente liderado, cuja atividade abrangeria desde a já citada aquisição de armamento pesado especializado para a execução do crime, até a obtenção de veículos clonados ou adquiridos através de estelionatos. De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    […]
    Ainda, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. 
    Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade. (www.stj.jus.br)
    Como se pode observar, apesar de o dispositivo do acórdão apontar o não conhecimento do writ, o mérito foi devidamente apreciado, razão por que não faria qualquer sentido reanalisar o mesmo pedido veiculado por meio do recurso ordinário. 
    Na espécie, não se vislumbra qualquer ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.
    Como se vê, registrou-se “a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores,” a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    Ademais, colhe-se dos autos que o paciente é “líder e dirigente de associação criminosa especializada em roubos de veículos de transportes de valores, com acesso, inclusive, a fuzil calibre .50 BMG, armamento de potência extraordinária e utilizada em conflitos bélicos como artilharia antiaérea”.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita pelo Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente